Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), YARA CORREA DOS SANTOS - CPF: 121.989.957-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRTIVO DISCIPLINAR – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PAD – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que o pedido de reconsideração seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário exercer a função de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Yara Correa dos Santos,
em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, em que indeferi o pedido de liminar, consistente na determinação da suspensão dos efeitos do ato administrativo que
culminou na instauração do Conselho de Justificação, conferindo, dessarte, efeito suspensivo ao pedido de reconsideração apresentado no Processo Administrativo

Aduz, a Recorrente, em síntese, que teve contra si instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar, cuja decisão recomendou a instauração do Conselho de Justificação.

Informa que diante da decisão retromencionada, manejou o pedido de reconsideração, com efeito suspensivo.

Assevera em razão de a decisão administrativa não ter transitado em julgado, posto que pendente a análise do recurso (pedido de reconsideração), a instauração do Conselho de Justificação fere seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa.

Desse modo, em razão da sobredita pendência da análise recursal, na esfera administrativa, e, por estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão que indeferiu a medida liminar, para suspender o ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão.

As contrarrazões foram apresentadas. Id. 167736150, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança
,
em que indeferi o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a Agravante teve, contra si, instaurado um Procedimento Administrativo, cuja decisão deixou de aplicar a pena, e sugeriu a instauração do Conselho de Justificação.

Dessa decisão, a Recorrente apresentou Pedido de Reconsideração, que foi recebido, contudo, sem a concessão do efeito suspensivo.

Por isso, impetrou o presente
mandamus,
com vistas a obter a liminar, e no mérito, a determinação para que o pedido de reconsideração seja recebido e os efeitos da decisão administrativa sejam suspensos, até o trânsito em julgado.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, máxime porque não preenchidos os requisitos para a concessão do efeito pretendido.

Depreende-se dos autos que, no julgamento do
PADM-068/C/2022
, em 22/12/2022, foi exarada a decisão:

5.2 DEIXAR DE APLICAR A PUNIÇÃO em âmbito de PADM, para não infringir o Princípio do non
bis in idem
e SUGERIR ao Sr. Comandante-Geral do CBMMT a propositura de instauração de Conselho de Justificação para avaliar a capacidade da oficial em comento para permanecer nas fileiras da corporação.

Verifica-se, outrossim, que o aludido PAD oportunizou a ampla defesa e o contraditório à Autora, de modo que, em princípio, não há falar em ilegalidade do ato administrativo, que, aparentemente, foi conduzido à luz dos princípios constitucionais.

Merece destaque, também, que a conclusão do PAD, consistente no pedido de instauração de Conselho de Justificação é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

No que se refere à concessão de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo, ou Pedido de Reconsideração apresentado, com a finalidade de sobrestar a decisão que ensejou à propositura de instauração de Conselho de Justificação, ao fundamento de que antes de transitado em julgado o PAD, com a análise e julgamento dos recursos, não se poderia dar andamento aos autos, tenho que, a princípio,
a liminar não deve ser concedida.

Veja-se que o artigo 54 do Decreto 1.329/1978, preceitua, expressamente, que, ao militar que se julgue prejudicado na esfera disciplinar, é conferido o direito de interpor recursos disciplinares.

Verifica-se, dessarte, que, com relação aos efeitos conferidos aos possíveis recursos, não há previsão legal.

A respeito dos efeitos dos recursos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma:

“Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de todos os recursos, independendo de norma legal; ele devolve o exame da matéria à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente.
Por outras palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo”
[1]
(sem grifos no orginal)

Dessa feita, compete à autoridade administrativa atribuir, ou não, efeito suspensivo ao recurso interposto, contra a decisão proferida no processo administrativo disciplinar, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Judiciário.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÁTICA DAS INFRAÇÕES DO ARTIGO 116, INCISOS I, II E III, ART. 132, INC. IV E ART. 127, INC. III DA LEI N. 8112/90, COMBINADO AINDA COM O ARTIGO 136 E 137, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.112/90. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA ANTE A AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO OU RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO QUE NÃO DETÉM "NÍVEL SUPERIOR". INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER PENALIDADE DIVERSA DA APLICADA. 1. No processo administrativo disciplinar, ‘não sendo concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo ou ao pedido de reconsideração, não há irregularidade na aplicação da pena de demissão imposta após regular processo administrativo disciplinar’ (RMS 17.839/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima DJ 13/03/2006). 2. Consoante dispõe o art. 149 da Lei 8.112/1990, somente se exige que o Presidente da Comissão Processante seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 3. Segurança denegada.” (MS 21.120/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 01/03/2018).

Nessa quadra, ainda que o pedido de reconsideração seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário exercer a função de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo.

Como se sabe, atinente à concessão da liminar no Mandado de Segurança, é necessário que a parte Impetrante demonstre, de plano, os requisitos previstos no inciso III, do artigo 7
º
,
da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de a segurança ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida eis que, o caso vertente, não comporta a concessão da medida liminar, porquanto o fato de não ter sido atribuído ao pedido de reconsideração protocolado, o almejado efeito suspensivo, a princípio, não constitui violação a direito líquido e certo, notadamente quando a documentação que instrui o
mandamus
não comprova a existência de ilegalidades e vícios no PAD, que culminou com a recomendação da instauração do Conselho de Justificação.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, em razão do não preenchimento dos requisitos, para a concessão da medida liminar, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Yara Correa dos Santos.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia.
Direito Administrativo
. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 626.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023